Tribunal: TJSP
Processo: 1099126-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIO - Cartão de crédito consignado - Exigência de nova procuração com poderes específicos e firma reconhecida - Não cumprimento da determinação judicial a contento - Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito - Conforme determinação judicial e o Comunicado CG no 02/2017 e CG no 424/2024, a juntada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIO - Cartão de crédito consignado - Exigência de nova procuração com poderes específicos e firma reconhecida - Não cumprimento da determinação judicial a contento - Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito - Conforme determinação judicial e o Comunicado CG no 02/2017 e CG no 424/2024, a juntada de procuração atualizada e específica para a ação é uma medida preventiva adotada pelo magistrado para coibir abusos no uso do Poder Judiciário - O apelante não atendeu à exigência de regularização da representação processual - Jurisprudência consolidada desta Corte - Indeferimento da inicial mantido - Justiça gratuita - Vício na representação processual que torna os atos praticados ineficazes, cabendo ao advogado o pagamento das custas e despesas processuais - Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024 - Art. 104, § 2o do CPC - Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante o vício da representação processual - Recurso desprovido, prejudicado o pedido de gratuidade judiciária, com observação.